Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-14.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-14.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: MILTON BERNARDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da concessionária de energia elétrica e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, mantendo o reconhecimento da responsabilidade pela inundação de imóvel residencial e majorando a indenização por danos morais.

2. A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de prova pericial, à análise de relatório técnico da ANEEL, à comprovação de comunicação prévia à população, à inaplicabilidade do CDC, à incidência da teoria do risco administrativo e à ausência de prova do dano. Alega, ainda, contradição entre o reconhecimento de apagão elétrico e a conclusão sobre a responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.

5. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa e assentou a suficiência do conjunto probatório, destacando que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias.

6. A análise do conjunto probatório foi realizada de forma fundamentada. A ausência de menção expressa a documento específico não configura omissão, quando a matéria foi decidida com base nas provas produzidas.

7. A responsabilidade da concessionária foi fundamentada no art. 37, § 6º, da CF/1988 e no art. 14, do CDC, com reconhecimento da natureza objetiva da responsabilidade e do nexo causal. A discordância quanto à valoração jurídica não caracteriza vício integrativo.

8. Não há contradição interna no julgado. O reconhecimento de insuficiência de prova para danos materiais não impede a condenação por danos morais, quando comprovada a inundação do imóvel e o abalo extrapatrimonial.

9. A pretensão recursal revela intuito de rediscutir matéria já apreciada e de prequestionar dispositivos legais, o que não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000387-14.2023.8.05.0144
, em que figuram como embargantes
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros
e como embargados
MILTON BERNARDO DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator